Tribunal: TJDFT
Processo: 0753912-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753912-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LUCIA FREITAS DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de decisão n. 0739352-12.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à constrição de valores apresentada por ele (id 218347728 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que o valor constrito é impenhorável porquanto ele cumpriu a obrigação no prazo, de modo que a aplicação das astreintes é indevida. A análise perfunctória dos autos indica que a tese da impenhorabilidade não foi apresentada na impugnação à penhora apresentada. O Juízo de Primeiro Grau não examinou nem decidiu a questão na decisão agravada. O argumento de que a obrigação foi cumprida tempestivamente não pode ser analisado neste momento processual, em tese, em razão da preclusão temporal operada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância e preclusão temporal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator